Tribunal: TJMT
Processo: 1026427-42.2022.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026427-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIS GUSTAVO GRIMAS MARQUES - CPF: 736.139.169-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO - EXIGÊNCIA QUE NÃO CONSTA DOS REQUISITOS DA CDA - ART. 2º, §§5º e 6º, DA LEI N.º 6.830/80 - INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARCIAL DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DO NÚMERO DA CASA - DADOS EXISTENTES NA CDA SUFICIENTES PARA A TENTATIVA DE CITAÇÃO.

1. Nos termos da Lei de Execução Fiscal, a CDA que a instrui deverá conter o nome do devedor, dos corresponsáveis e, quando conhecidos, o domicílio ou residência de um e de outro.

2. Ainda que não conhecido o endereço do executado, é possível o ajuizamento da Execução Fiscal, com requerimento ao Juízo para a realização das diligências necessárias à localização do endereço válido do devedor.

3. Se consta dos autos a indicação da rua, quadra e lote, a ausência do número do imóvel não constitui empecilho capaz de frustrar, de plano, a tentativa de citação do feito executivo.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1026427-42.2022.8.11.0041, pela qual foi indeferida a petição inicial, nos termos do art. 321, I, do CPC e extinta a Execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, também do Código de Processo Civil, conforme decisão lançada no id. 156822259.

Em suas razões (id. 156822260), o Apelante alega equívoco na sentença proferida, argumentando que a CDA exequenda aponta precisamente o endereço do Executado, ao contrário do disposto no despacho de id. 156822256, pugnando, assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença extintiva.

Sem contrarrazões (id. 156822261).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189/STJ.

Recurso tempestivo, pois o Apelante foi intimado da sentença em 28/11/2022 (conforme dados da aba “Expedientes” do processo em 1º Grau de jurisdição) e a interposição do recurso se deu em 16/01/2023, dentro do prazo legal.

Isento de preparo (id. 157270682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, antecipo, sem maiores delongas, que
o recurso de Apelação merece provimento
.

Ressai dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
Luis Gustavo Grimas Marques
, visando o recebimento de crédito tributário de R$ 40.010,74 (quarenta mil e dez reais e setenta e quatro centavos).

O Juízo singular determinou a intimação do Autor/Apelante para emendar a inicial em 15 (quinze) dias, para que informasse o endereço completo do Executado, sob pena de indeferimento (id. 156822256).

Em se tratando de Execução Fiscal, é admissível que a petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa constituam um único documento (art. 6º, §2º, da LEF).

A mesma lei disciplina os requisitos que devem compor a CDA,
verbis
:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros
;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente
. (
g.n.
)

Do artigo em destaque fica evidente que
a lei específica que rege o processo de execução não exige a indicação do endereço do devedor
. Verifica-se, no texto da lei, a existência de uma oração subordinada adverbial condicional, com o uso da expressão:
“sempre que possível”
.

Nesse caso, referida oração expressa uma condição em que a inserção do domicílio ou residência na CDA está condicionada à situação de ser conhecida. Como corolário lógico pode-se entender que o Termo de Inscrição em Dívida ativa deve conter o endereço do devedor,
quando conhecido
.

Dessa forma, ainda que não o seja, é possível o ajuizamento da ação, com requerimento ao Juízo para que determine as diligências necessárias que possibilitem localizar endereço válido do devedor.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CDA. ENDEREÇO INCOMPLETO
. - Sentença de extinção da execução, em razão da insuficiência do endereço do imóvel objeto da tributação de IPTU -
A exigência de indicação do endereço do executado não consta dos requisitos da CDA, conforme os termos do art. 2º, §§ 5º e 6º e art. 6º da LEF
- A certidão de dívida ativa que embasa a presente execução indica o nome do executado, parte de seu endereço, os exercícios de IPTU devidos e a forma de atualização do débito, bem como os demais requisitos exigidos pela lei fiscal - Súmula nº 125, deste Tribunal - Súmula nº 392, do STJ -
Em havendo dúvida quanto ao endereço, necessário se impor o prosseguimento da execução fiscal para que seja oportunizado ao Município-Exequente a retificação daquele constante da inicial
. RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO ART. 932, INCISO V, ALÍNEA 'A', DO NCPC”.
(TJRJ - APL: 01039074520088190021, Relatora: Desa.
Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio
, Vigésima Sétima Câmara Cível, julgamento: 27/02/2020) (g.n.)

Esse entendimento, inclusive, é objeto de Súmula no TJRJ:

“Na execução fiscal não se exigirá prova da exata indicação do endereço do devedor, cópia do procedimento administrativo e da prova da entrega ao contribuinte da notificação do tributo, requisitos previstos na Lei nº. 6830/80”.
(Súmula n. 125 - https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/sumulas-125)

Além desse fato em específico, merece considerar que o endereço do executado consta sim, da petição inicial/CDA,
verbis
:

“ENDEREÇO: EQUADOR QUADRA 7 LOTE 10, Nº S/N - BAIRRO: RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE

MUNICÍPIO: COLÍDER UF: MT

CEP: 78500-000”
(id. 156822255)

Percebe-se, da indicação fornecida pelo Exequente, que consta o nome da rua, o número da Quadra e o do Lote em que localizado o imóvel, sendo desnecessária a indicação do número da casa (quase sempre inexistente nas cidades de interior, nas quais, via de regra, a indicação de endereço é feita pela Quadra e Lote) podendo-se, portanto, inclusive ser considerado completo o endereço do Executado, que contém dados suficientes a possibilitar a tentativa de identificação do imóvel e promover a efetiva citação.

Indeferir a inicial sob o fundamento de que o endereço do devedor está incompleto caracteriza excesso de formalismo, não exigido pela Lei de Execução Fiscal, negando ao Estado o acesso ao Poder Judiciário para o fim de obter o adimplemento de obrigações tributárias, razão pela qual entendo que o caso pede que seja desconstituída a sentença extintiva da Execução, a fim de permitir o seu regular prosseguimento.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e a ele DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023